Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-75.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, preservando a sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária sobre unidade residencial em edifício, sob alegação de posse contínua e exclusiva desde 2009, com fundamento em suposta dação em pagamento por serviços de corretagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão e erro de fato no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a sentença recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes para o deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes nos autos, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, não há falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional em razão de ausência de fundamentação.
4. Não há omissão quando o acórdão se pronuncia sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia, concluindo pela manutenção da sentença que reconheceu a união estável post mortem entre a autora e o genitor do recorrente.
5. Não configura erro de fato a discordância da parte quanto à valoração da prova ou à conclusão jurídica extraída a partir dos fatos reconhecidos, hipóteses que traduzem mero inconformismo e tentativa de reexame do mérito, vedadas na estreita via dos embargos declaratórios.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.0225 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
7. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos normativos e precedentes jurisprudenciais referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e desprovidos.